Tribunal: STF
Processo: ARE 775652
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Obrigação de Fazer. Medidas assecuratórias. Alegada ofensa ao princípio da separação dos poderes. Improcedência. 4. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.